Tribunal: TJDFT
Processo: 0724626-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA – RECEBIMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – RESTITUIÇÃO DECORRENTE DE MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO – TEMA 1.009/STJ – BOA-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de que fosse declarada a legalidade do pagamento da Gratificação de Preceptoria ao recorrido e imposto ao Distrito Federal a abstenção de efetuar qualquer desconto em folha de pagamento.

2. O ponto controvertido cinge-se em definir se na hipótese é devida a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público em decorrência de erro da Administração Pública.

3. A pretensão da Administração Pública em reaver os valores recebidos pelo beneficiário encontra óbice nos casos de verba de caráter alimentar, especialmente após a fixação da tese pelo STJ, no Tema 531, no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do servidor (Tema 531 do STJ).

4. Revisitando o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.009), o Superior Tribunal de Justiça, em momento posterior, fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. A decisão teve seus efeitos modulados para que esta fosse aplicada apenas aos processos distribuídos, em primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021).

5. Na hipótese, a demanda foi distribuída após a fixação da tese exigindo, portanto, a demonstração da boa-fé objetiva do servidor, ora recorrido.

6. Conforme bem analisado pela juíza sentenciante: “(...) Na análise do caso concreto, o Histórico de Afastamento do autor (id. 158038567) demonstra esporádicos abonos de ponto de um dia, e de licença médica, situações aptas a atrair a suspensão de pagamento prevista no art. 72, II da Portaria 493/2020 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Entretanto, é certo que o autor não solicitou o recebimento da referida gratificação, tampouco tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque. Ainda, não há demonstração de má-fé da parte autora, tampouco de que o erro adveio da própria atuação da parte autora, uma vez que desde outubro de 2020, primeiro afastamento, o réu permaneceu realizando o pagamento da gratificação nos demais afastamentos (...)".

7. Registro que, no caso, a Administração Pública sequer juntou cópia do processo administrativo e das normas que impedem o pagamento da gratificação. Tanto a contestação quanto o recurso interposto resumiram-se a indicar suas teses jurídicas.

8. O entendimento segundo o qual o pagamento indevido, oriundo de erro aritmético, autoriza a cobrança direta do beneficiário, parte da premissa de que o crédito realizado em benefício do servidor é aquele de quantia vultosa, de fácil percepção no momento da simples leitura da folha de pagamento. Diferencia-se das diversas hipóteses, como no caso concreto, em que o servidor, detentor de vantagens legalmente previstas, aufere o pagamento desses benefícios em diversas rubricas em seu contracheque, presumindo ter preenchido os requisitos e adquirido o direito ao seu recebimento.

9. Assim, não se vislumbra qualquer indício capaz de obscurecer a boa-fé do servidor quanto ao recebimento dos valores a ele disponibilizados a título de Gratificação de Preceptoria.

10. Portanto, mostra-se ilegítimo o desconto da verba salarial recebida de boa-fé, ainda que indevida, em decorrência de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.

11. Por fim, anoto que o art. 120 da LC 840/2011 deve ser interpretado em consonância com a jurisprudência do STJ, de modo que o ressarcimento ao erário não pode ser determinado nas hipóteses de boa-fé do servidor. Nesse sentido: "[...] A despeito da previsão legal contida no art. 120 da Lei Complementar no 840/2011, que possibilita a determinação administrativa de restituição dos valores pagos em duplicidade, somente é possível a repetição dos valores pagos indevidamente nos casos em que há má-fé do servidor ou nas hipóteses em que concorrer diretamente para o erro da Administração Pública." (Acórdão 1347004, 07110136520198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado: ÁLVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021.).

12. Nesse sentido, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14. Parte isenta de custas. Sem condenação em custas, ante a ausência de contrarrazões.